Tribunal: TJSP
Processo: 1019852-95.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA EXCEPCIONAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
Não há fundamento para excepcionar a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na exordial, quando elas não são

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA EXCEPCIONAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
Não há fundamento para excepcionar a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na exordial, quando elas não são inverossímeis e não estão em contradição com a prova acostada à inicial.